Tribunal: TJBA
Processo: 8002953-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002953-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Advogado(s): JOAO CARLOS ZANON, THIAGO SILVEIRA ANTUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a pretensão recursal de reconhecimento da existência de coisa julgada total, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de empresa prestadora de serviço de TV por assinatura, em razão de supostas práticas abusivas relacionadas ao serviço denominado "SKY Livre". 2. A parte agravante sustentou que a matéria discutida já teria sido integralmente analisada em sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1018207-55.2022.8.26.0100, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial da Ação Civil Pública é inepta ou se carece de interesse processual; e (ii) saber se a existência de ação coletiva anterior, com sentença transitada em julgado, impede o prosseguimento da presente ação por força da coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminares 3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando narrativa fática e jurídica suficiente para a delimitação da controvérsia e viabilizando o exercício do contraditório. Inexiste inépcia. 4. O Ministério Público estadual possui interesse processual legítimo na demanda, que busca assegurar o cumprimento efetivo de normas consumeristas frente a condutas empresariais concretamente descritas. Afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir Mérito 5. A análise comparativa entre os autos demonstra que a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1018207-55.2022.8.26.0100 apreciou parcialmente a controvérsia, sem examinar aspectos relevantes da presente demanda, como dificuldades de cancelamento do serviço, cobranças indevidas, descumprimento de prazos contratuais para instalação de equipamentos e a existência de venda casada. 6. A coisa julgada vincula apenas as questões expressamente decididas, inexistindo impedimento para a apreciação dos pedidos não analisados na ação anterior. 7. Assim, correta a decisão agravada que reconheceu a ocorrência de coisa julgada parcial, autorizando o prosseguimento da ação em relação às matérias não decididas anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido para manter a decisão que reconheceu apenas parcialmente a coisa julgada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A petição inicial que expõe adequadamente os fatos e pedidos, ainda que com redação genérica em parte, não é inepta quando permite o exercício do contraditório pela parte demandada. 2. O Ministério Público possui legitimidade e interesse para ajuizar ação civil pública que visa à proteção de direitos difusos e coletivos relacionados ao consumo. 3. A coisa julgada restringe-se aos limites das questões efetivamente decididas, não impedindo nova ação sobre matérias não analisadas na demanda anterior." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8002953-09.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA